Tribunal: TJBA
Processo: 8069129-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069129-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR Advogado(s): IVO GOMES ARAUJO, NATHANIA MOREIRA VIEIRA AGRAVADO: MEGA POSTO BERIMBAU LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de resolução de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o agravante alega descumprimento de obrigações contratuais pelos agravados. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 1.A concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 2.A alegação de descumprimento contratual pelos agravados, referente à obrigação de regularizar o registro do imóvel no prazo estipulado e de repassar os valores de aluguéis, demanda maior dilação probatória, com a instauração do contraditório. 3.A complexidade da situação jurídica do imóvel, que estaria registrado em nome de terceiro e seria objeto de controvérsia judicial, recomenda cautela na análise do pleito antecipatório. 4.Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80010519420208050000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 25/08/2020; TJ-MT 10203911020228110000 MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJ-BA - AI: 80132094520248050000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 31/05/2022; TJ-MG - AI: 2935064-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 09/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8069129-04.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ANTÔNIO LOPES DA SILVA JUNIOR e Agravados MEGA POSTO BERIMBAU LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA